Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-82.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702847-82.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO RODRIGO ALVES PAIM CASA GRANDE RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 78922223, homologo sua desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito